Tribunal: TJDFT
Processo: 0725001-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725001-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDEMAR FERREIRA DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VALDEMAR FERREIRA DA COSTA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, que condenou o paciente pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, por quatro vezes, na forma dos artigos 5o e 7o, da referida lei, à reprimenda de 1 ano de detenção, em regime aberto, mantendo, todavia, a sua custódia cautelar. Na peça inicial (ID 60496930), alega o impetrante, em resumo, que a sentença é ilegal e teratológica, pois incorre em manifesta contradição ao manter a medida cautelar mais grave do que a própria reprimenda imposta, de forma que se afigura desproporcional e desarrazoada. Sustenta que a custódia, no caso, possui natureza punitiva, e não acautelatória. Aduz inexistir justificativa razoável para a prisão preventiva, uma vez que há outras medidas restritivas cabíveis no caso. Destaca, ademais, haver violação aos princípios da contemporaneidade, proporcionalidade e segurança jurídica, uma vez que sequer se ponderou que o paciente é primário e portador de bons antecedentes, e que não há o risco de reiteração delitiva a justificar a imprescindibilidade da manutenção da prisão. Afirma que o crime pelo qual o paciente foi condenado não é grave o suficiente para justificar a prisão, a qual deve ser considerada a ultima ratio. Acrescenta não ter sido esclarecido qual seria o risco que o paciente ocasionaria à ordem pública, caso fosse solto, apresentando, a decisão, fundamentação genérica, em desacordo com o artigo 315, do Código de Processo Penal. Consigna, outrossim, ser desnecessária a constrição para a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente nunca esteve foragido ou em local incerto, com o intuito de não ser alcançado pelo jus puniendi do Estado. Frisa que o paciente compareceu regularmente aos atos processuais, constituiu defesa e manteve seu endereço atualizado nos autos. Aduz que o paciente possui residência fixa, além de vínculos familiares e emprego estável. Requer, liminarmente, que a prisão preventiva seja relaxada ou revogada, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. Registro que o presente habeas corpus foi distribuído originariamente à relatoria da eminente Desembargadora Simone Lucindo e que, em razão do seu afastamento na presente data, vieram conclusos a esta relatoria eventual. É o relatório. DECIDO. Na análise inicial que o momento oportuniza, VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. De início, cumpre consignar não haver vício na sentença por falta de fundamentação, no que se refere à negativa do direito de recorrer em liberdade. Veja-se o que foi argumentado na sentença quanto ao ponto (ID 199958331, dos autos de origem): (...) Direito de Recorrer em Liberdade O réu não poderá recorrer desta sentença em liberdade, pois se mantém presentes as circunstâncias do art. 312 do CPP que autorizaram a sua custódia cautelar, notadamente, a garantia da ordem pública e a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. Recomende-se o réu no presídio em que se encontra. (...) Com efeito, admite-se a fundamentação per relationem quando inexistente alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, o que afasta a alegada carência de fundamentação. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO AO JUÍZO NATURAL. INDEFERIMENTO. HIGIDEZ DOS ATOS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUIDADO. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente ratificou os fundamentos de decisão anterior, técnica conhecida como fundamentação per relationem, amplamente aceita no processo penal e validada pelo Superior Tribunal de Justiça. (...) 6. Ordem denegada. (Acórdão 1828848, 07068927220248070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024, grifo nosso) PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INJÚRIA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DANO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MOTIVADA "PER RELATIONEM". IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se assentada na preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta do caso, do risco de reiteração delitiva e para assegurar o meio social, a própria credibilidade do Poder Judiciário e a integridade física e psíquica da vítima, preenchendo os requisitos previstos nos art. 282, § 6o, art. 310, inciso II, art. 312 e art. 313, todos do Código de Processo Penal. 2. A motivação "per relationem" é técnica de fundamentação por meio da qual se faz remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente ou à decisão anterior nos autos do mesmo processo, não configurando o seu uso em negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação. Precedentes STJ e STF. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1703258, 07151865020238070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 29/5/2023, grifo nosso) Com relação ao pedido de relaxamento da prisão, extrai-se da sentença proferida nos autos da ação penal originária (no 0702635-86.2024.8.07.0005), que a pretensão punitiva deduzida na denúncia foi julgada parcialmente procedente, para condenar o paciente pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, por quatro vezes, na forma dos artigos 5o e 7o, da referida lei, à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto. Verifica-se, ainda, que foi concedido ao réu o benefício da suspensão condicional da pena, nos seguintes termos (ID 199958331 – p. 87): (...) Suspensão Condicional da Pena O réu, porém, faz jus à suspensão condicional da pena, tendo em vista que é primário e apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, além de que a pena é inferior a dois anos, preenchendo, assim, os requisitos subjetivos e objetivos previstos no art. 77 do Código Penal. Sendo assim, SUSPENDO a pena privativa de liberdade por 2 (dois) anos, devendo o condenado prestar serviços à comunidade no primeiro ano. (...) Nesse contexto, tem-se que o regime aberto aplicado e a concessão do sursis penal, submetendo o condenado à medida diversa, não se compatibiliza com a manutenção da custódia preventiva, conforme, aliás, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA PROFERIDA. CONDENAÇÃO. REGIME ABERTO. SURSIS. ALVARÁ DE SOLTURA. ORDEM CONCEDIDA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, visando o relaxamento da prisão do paciente e, consequentemente, a expedição do alvará de soltura. 2. Tendo sido imposta ao paciente pena de 10 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto e sido inclusive concedido o sursis, impositivo o imediato relaxamento da prisão preventiva. 3. Liminar confirmada. Ordem concedida. (Acórdão 1823164, 07034084920248070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE HÁ MAIS DE 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONDENAÇÃO À PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, CONCEDIDA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A fixação do regime aberto para o início de cumprimento da pena é incompatível com o indeferimento do direito de recorrer em liberdade. 2. Se o período da prisão preventiva quase atinge a própria pena aplicada na sentença e, fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, não se mostra razoável manter a constrição cautelar do paciente, que aguardaria o julgamento de eventual recurso em situação mais gravosa que aquela aplicada na sentença, notadamente por ter sido concedida a suspensão condicional da pena pelo período de dois anos. 3. Ordem concedida para, confirmando-se a liminar, deferir ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima. (Acórdão 1107354, 07086474420188070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no PJe: 9/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a manutenção da segregação cautelar do paciente, caso não esteja preso por outro motivo, caracteriza ilegalidade, passível de ser sanada nesta via constitucional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para REVOGAR a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, porquanto manifestamente incompatível com a reprimenda que lhe foi imposta. FIXO, contudo, as seguintes MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA contra o paciente e em favor da ofendida, até o trânsito em julgado da sentença: I - o afastamento do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima; II - a proibição de aproximação da vítima, de seus familiares, das testemunhas e de noticiantes ou denunciantes, com a fixação do limite mínimo de 300 metros de distância entre estes e o paciente; III - a vedação de contato com a vítima, com seus familiares, com testemunhas e com noticiantes ou denunciantes, por qualquer meio de comunicação. Ressalto que referidas medidas podem ser revisadas pelo Juízo de origem, caso necessário. O descumprimento das medidas impostas poderá acarretar a decretação novamente da prisão preventiva do paciente. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Intime-se a ofendida, nos termos do artigo 21, da Lei no 11.340/2006. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, façam os autos conclusos à eminente Relatora originária. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator Eventual